Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-74.2016.8.11.0105
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001556-74.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 37.561.008/0004-80 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO E QUEIMADAS ILEGAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DE CARÁTER REAL. REPARAÇÃO NECESSÁRIA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO À POSSE EFETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública, para confirmar a liminar e condenar a ré à reparação de dano ambiental, mediante elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em razão de desmatamento e queimadas ilegais em imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a eficácia da petição inicial diante da alegada ausência de laudo técnico de reparação ambiental; (ii) aferir a legitimidade passiva da apelante; (iii) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução processual adequada; e (iv) estabelecer os limites da obrigação de fazer imposta para a reparação ambiental, ante o argumento de posse parcial e invasões na área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de ação civil pública ambiental dispensa laudo técnico de reparação do dano, sendo suficiente a presença de documentos produzidos por órgão ambiental, como o Relatório Técnico, que detalha o desmatamento e as queimadas com base em imagens de satélite e georreferenciamento.

4.

A responsabilidade ambiental tem natureza objetiva e caráter real, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel (Súmula 623 do STJ), sendo legítima a inclusão da proprietária no polo passivo da Ação, ainda que alegue perda de posse em razão de invasão por terceiros.

5.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de especificar provas e permaneceu inerte, ocorrendo a preclusão, e quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

6.

O dano ambiental está devidamente comprovado por documentos técnicos públicos, com supressão ilegal de vegetação nativa e queimadas em 1.039,41 hectares, sem autorização dos órgãos competentes, caracterizando violação à legislação ambiental.

7.

A responsabilidade civil ambiental deve observar os princípios da razoabilidade e da viabilidade fática, de modo que a obrigação de elaborar e executar PRAD limita-se às áreas que estejam sob posse atual ou que venham a ser retomadas futuramente pela apelante, sendo inexigível nas porções consolidadas sob ocupação de terceiros não identificados e fora da esfera de controle da proprietária.

8.

A conduta omissiva da apelante, que não adotou providências para regularização ambiental nem combateu efetivamente as ocupações irregulares, não afasta integralmente sua responsabilidade, mas autoriza a modulação dos efeitos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1) A ação civil pública ambiental pode ser instruída com relatório técnico de órgão público, não sendo exigível laudo de reparação como condição de procedibilidade. 2) A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e tem caráter real, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou posse direta. 3) A ausência de requerimento de provas em momento oportuno impede a arguição de cerceamento de defesa. 4) A obrigação de recuperação ambiental deve se restringir às áreas sob posse atual ou futura da parte demandada, sendo inexigível em porções invadidas de forma consolidada e irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXIII, 186, II, e 225, § 3o; Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei n. 12.651/2012, art. 2o, § 2o; Lei n. 9.605/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; TJMT, AC n. 1000423-19.2021.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza – MT, a qual julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública para "
CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida e CONDENAR a parte requerida na reparação do dano ambiental causado, devendo realizar o PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, em toda a área desmatada ilegalmente em sua propriedade, através de seu protocolo de requerimento junto à SEMA, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
".

A apelante suscita preliminarmente a inépcia da petição inicial, por ausência de laudo técnico de reparação ambiental, previsto no art. 17 da Lei n. 9.605/98.

Aduz que tal documento é essencial para a adequada individualização do objeto litigioso, com a devida quantificação dos danos apontados.

Argui também cerceamento de defesa, em razão da suposta insuficiência na instrução da inicial, o que inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não detém a posse sobre a área rural em questão, que estaria ocupada por terceiros há mais de 15 anos, os quais seriam os verdadeiros responsáveis pelos prejuízos ambientais apurados.

No mérito, aponta a inexistência de nexo causal entre suas atividades e os mencionados danos, e que, embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, é imprescindível a comprovação da autoria, o que não se verificaria no presente caso.

Informa que comunicou reiteradamente aos órgãos competentes a ocorrência de invasões no local, sem que o Poder Público tivesse adotado medidas efetivas.

Anexa ao feito documentação que inclui laudo de vistoria técnica elaborado pelo INCRA em 2017, que confirmaria que não exerce a posse sobre parte da propriedade.

Requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a inépcia da inicial. Subsidiariamente, pleiteia o indeferimento dos pedidos formulados pelo Ministério Público.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de não haver exigência legal de apresentação de laudo de reparação de dano ambiental para o ajuizamento da ação civil pública, especialmente diante de elementos suficientes trazidos aos autos, como o Relatório Técnico n. 073/2015, confeccionado por autoridade ambiental oficialmente habilitada.

Refuta a arguição de cerceamento de defesa, afirmando que a documentação disponível no processo assegura o pleno exercício do contraditório e legitima a responsabilização da apelante, na condição de proprietária do imóvel, em virtude da obrigação de caráter real de reparar os danos ambientais.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifesta-se pelo parcial provimento do Recurso, a fim de que seja mantida a condenação relativa à recuperação da área degradada, com a ressalva de que esse ônus se limite às porções que estejam sob a posse da apelante ou que venham a ser por ela eventualmente retomadas, tendo em vista que parte da propriedade encontra-se atualmente ocupada por terceiros.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares

Inépcia da petição inicial

A apelante suscita a
inépcia da petição inicial
, sob o argumento de que inexiste nos autos laudo pericial capaz de delimitar, com precisão, a localização, a autoria e a extensão dos prejuízos causados ao meio ambiente.

Porém, a legislação não exige esse laudo como condição para o ajuizamento de ação civil pública.

O artigo 17 da Lei n. 9.605/98, citado pela apelante, trata especificamente da verificação da reparação do dano para fins de cumprimento de suspensão condicional da pena no âmbito penal.

A petição inicial está satisfatoriamente instruída com documentação consistente, em especial o Relatório Técnico n. 073/2015, elaborado por agentes públicos no regular exercício de suas atribuições.

Esse documento, com base em dados do sistema DETER e imagens de satélite LanSat8, identificou com precisão os desmatamentos e queimadas na propriedade da ré, apresentando detalhamento das coordenadas geográficas, da área atingida (1.039,41 hectares) e do período em que os fatos aconteceram.

A quantificação e a especificação técnica das medidas imprescindíveis à recuperação do meio ambiente são atribuição própria da esfera administrativa, a ser desenvolvida mediante Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, confeccionado sob a supervisão dos órgãos ambientais responsáveis. Não constitui requisito prévio para a propositura da ação civil pública.

Rejeito
a preliminar.

Ilegitimidade passiva

A apelante suscita sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não detém a posse da área, que estaria ocupada por terceiros há mais de 15 anos, os quais seriam os verdadeiros responsáveis pelos danos constatados.

A responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente possui caráter real, ou seja, vincula-se ao título de propriedade ou à posse do bem, independentemente da apuração de culpa.

A Súmula 623 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que "
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
."

A condição de proprietária do imóvel onde ocorreu o dano ambiental, por si só, confere legitimidade à apelante para compor o polo passivo da demanda. Isso porque o dever de preservar e recuperar o meio ambiente decorre diretamente do direito de propriedade, que deve atender à sua função socioambiental (artigos 5o, XXIII, e 186, II, da Constituição Federal).

Sobre a matéria:

"
E M E N T A AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ANTIGOS E DO ATUAL PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO SOMENTE SE NÃO FOR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – PROVIMENTO PARCIAL. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem e, portanto, é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623/STJ), portanto, mostra-se equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos antigos proprietários do imóvel onde ocorreu o dano. A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental
causado .
Logo, correta a decisão que determinou o seu pagamento somente se a obrigação de fazer não for cumprida. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
”. (TJMT, AC n. 10004231920218110100, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Des. Márcio Vidal, j. 25.9.2023, publicação em 5.10.2023).

Assim, a alegação de que o dano teria sido causado por invasores não é suficiente, em juízo preliminar, para afastar a legitimidade da proprietária para responder à Ação Civil Pública. Trata-se, na verdade, de questão relacionada ao mérito da lide, a ser oportunamente analisada quanto à extensão do dever de reparar.

Rejeito
a preliminar.

Prejudicial de cerceamento de defesa

A apelante aduz que a suposta ausência de adequada instrução processual teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo de origem assegurou às partes a oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir (Id 122145877). O Ministério Público se manifestou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (Id 122860757), e a apelante, por sua vez, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

Tal omissão configura preclusão temporal quanto ao direito de produzir provas complementares, vedando à parte, em fase recursal, alegar cerceamento de defesa, uma vez que deixou de requerê-las no momento oportuno.

Além disso, os elementos constantes do processo, de natureza predominantemente técnica e documental, mostram-se aptos à formação do convencimento judicial, não havendo prejuízo concreto à garantia do contraditório e da ampla defesa.

Afasto
a prejudicial.

Mérito

O dano ambiental objeto da presente lide está devidamente comprovado pelo Relatório Técnico n. 073/2015, que, com base em dados do Programa de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) e em imagens de satélite LanSat8, constatou a supressão ilegal de vegetação nativa em área de 1.039,41 hectares, situada no interior da propriedade denominada "Fazenda
Coprocentro
05", localizada no município de Colniza - MT.

O Relatório Técnico atesta que, entre os dias 3.8.2014 e 25.4.2015, foram identificados dez episódios de desmatamento na propriedade, seguidos da prática de queimadas, detectadas pelos focos de calor registrados entre 5.8.2015 e 22.9.2015, em período de proibição legal do uso do fogo.

O comparativo temporal das imagens de satélite, captadas em 13.6.2014 e 22.10.2015, revela que, em pouco mais de um ano, houve redução de 1.039,41 hectares da cobertura florestal. Na primeira data, apurou-se a existência de 43.742,65 hectares de vegetação nativa e 10.982,65 hectares de área já desmatada; na segunda, os dados apontaram 42.703,24 hectares de vegetação nativa remanescente e 12.022,10 hectares de área desmatada.

Importante ressaltar que os documentos técnicos acostados aos autos possuem presunção de veracidade e legitimidade, por terem sido emitidos por agentes públicos no regular exercício de suas funções.

Ademais, não consta na lide nenhuma autorização do órgão ambiental responsável para a supressão da vegetação ou para a realização das queimadas.

Portanto, é inequívoco o dano ambiental.

O regime jurídico da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente tem amparo no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal, que estabelece:

"As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
.

E o artigo 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) dispõe que
"O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
".

Esse modelo de responsabilização, fundado na teoria do risco integral, dispensa a demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade desenvolvida.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao caráter real da responsabilidade civil ambiental, vinculando-se à titularidade do bem atingido, consoante a citada Súmula 623.

E o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) ratifica esse entendimento no artigo 2o, § 2o, ao prever que
"As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural
".

A apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais constatados, dizendo que estes foram provocados exclusivamente por terceiros ocupantes, alheios à sua esfera de disponibilidade fática ou jurídica.

Na verdade, sua pretensão é afastar o dever de reparação, sob a justificativa de não deter a posse sobre da área degradada à época dos fatos e de ausência de relação de causa e efeito direto entre sua atitude e o dano.

O caráter real dessa obrigação não pode ser interpretado de forma absoluta ou dissociada da realidade fática do caso concreto, mas, sim, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de exceder os limites da justiça e desvirtuar a própria função social da responsabilidade civil.

A apelante apresentou indícios de ocupações irregulares por terceiros em parte de sua propriedade rural.

O laudo de vistoria técnica emitido pelo INCRA em 2017 (processo SEI n. 54240.000627/2017-13), ainda que posterior aos fatos, corrobora a arguição de efetiva presença de terceiros no local.

A apelante afirma, também, ser a legítima proprietária de imóvel rural com 126.283,24 hectares, situado na região denominada Gleba Roosevelt, no município de Colniza - MT.

Porém, o recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) consigna apenas 54.542,1239 hectares como cadastrados no sistema federal, evidenciando expressiva discrepância entre a área declarada e a registrada.

Essa diferença sinaliza que parcela significativa do imóvel não está sob o controle direto da apelante.

Contudo, não há nos autos elementos técnicos precisos que permitam identificar quais porções da propriedade estariam sob sua posse direta e quais teriam sido objeto de esbulho possessório, tampouco se os danos ambientais ocorreram unicamente nas áreas supostamente invadidas.

Nesse cenário, ainda que não se possa, de imediato, afastar a responsabilidade civil ambiental da proprietária, impõe-se reconhecer a impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigação que se revela material e juridicamente inexequível.

Tal circunstância decorre da consolidação de situação possessória adversa - caracterizada por esbulho - que inviabiliza, de forma efetiva, o adimplemento integral da obrigação de fazer imposta na sentença.

O princípio da razoabilidade, de envergadura constitucional e vetor interpretativo indispensável no Estado Democrático de Direito, funciona como limite à imposição de encargos desproporcionais ou inexequíveis sob o aspecto fático.

Embora permaneça o dever de reparação nas áreas ainda sob controle da apelante ou passíveis de recuperação, não se pode exigir o cumprimento da medida em porções do imóvel cuja posse efetiva tenha sido definitivamente transferida a terceiros.

A ata da reunião realizada em 2.8.2022, mencionada pela apelante, com a presença de diversas autoridades públicas, incluindo representantes do Ministério Público, da Polícia e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, anota "
uma grande quantidade de invasões e desmatamentos no local
" e a "
imensa dificuldade em identificar os responsáveis em razão da mutação passiva
".

Apesar de confeccionado posteriormente aos fatos narrados na presente demanda, esse documento mostra a complexidade da situação fundiária e ambiental da região.

Por outro lado, a ausência de regularização da propriedade no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), como apontado pela Procuradoria de Justiça, indica o descumprimento das obrigações legais previstas no Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), especialmente no que tange à inscrição e à atualização cadastral de imóveis rurais, condição prévia para a verificação da regularidade ambiental da propriedade.

O descumprimento reiterado revela conduta omissiva e prolongada da apelante, que não apenas se manteve inerte diante da ocupação irregular por terceiros, como também deixou de adotar providências administrativas básicas para a regularização da situação ambiental do imóvel junto aos órgãos competentes.

Assim, é imperiosa a manutenção da obrigação de fazer, consistente na elaboração e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, porém com a modulação de seus efeitos, de modo a limitar o cumprimento às áreas que ainda se encontrem sob a posse da apelante ou venham a ser por ela retomadas futuramente, em caso de reversão possessória.

Devem ser excluídas somente as porções comprovadamente alienadas ou ocupadas por terceiros de forma consolidada, nas quais a posse não mais possa ser legitimamente recuperada.

Essa solução concilia a necessidade de reparação do dano ambiental com os limites fáticos e jurídicos da responsabilidade civil, preservando a função pedagógica e preventiva da condenação, sem convertê-la em obrigação inexequível.

Pelo exposto, e em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa, e
dou parcial provimento
ao Recurso, a fim de modular os efeitos da condenação.

Mantenho a obrigação de fazer, consistente na elaboração e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, limitando-a às áreas que ainda se encontrem sob a posse da apelante ou venham a ser por ela retomadas futuramente, em caso de reversão possessória. Excluem-se, contudo, as porções comprovadamente alienadas ou ocupadas por terceiros de forma consolidada, nas quais a posse não mais possa ser legitimamente recuperada pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025